Tribunal: TJMT
Processo: 1020056-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vide súmula julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020056-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CERILO DE MORAIS FILHO - CPF: 032.268.821-39 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor para declarar a nulidade do processo administrativo e determinar o restabelecimento da CNH do autor. Isso porque, conforme consta no próprio PAD (id. 302777162), não há prova segura de que o aluno tenha deixado de frequentar as aulas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos regularmente praticados. Ademais, os documentos juntados pelo autor (id. 302777157) comprovam sua participação nas aulas e a realização da prova teórica em 04/06/2019, na qual obteve nota de 76,67, alcançando, assim, sua aprovação. Considerando que a submissão ao exame pressupõe a frequência integral, resta suficientemente demonstrada a regularidade do procedimento de habilitação, não havendo qualquer indício de má-fé ou fraude por parte do autor. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE CERILO DE MORAIS FILHO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Anulação de Decisão Administrativa c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT).

2. Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: a) cumpriu todas as etapas do processo de habilitação, sendo aprovado em todas as provas; b) as irregularidades apontadas pelo DETRAN-MT são de responsabilidade exclusiva da autoescola; c) não praticou qualquer fraude ou irregularidade; d) o DETRAN-MT não apresentou provas concretas de sua participação em fraude; e) a cassação de sua CNH definitiva, após cinco anos de emissão, viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade; f) sofreu danos morais in re ipsa em decorrência da cassação indevida, que o impede de se locomover. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de anulação do ato administrativo e de condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O DETRAN-MT apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Recorrente em razão de irregularidades constatadas no processo de sua habilitação, bem como à eventual ocorrência de danos morais indenizáveis.

4. Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Com efeito, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o DETRAN-MT, após análise detalhada no processo administrativo no 58/2021-GCCNH/DETRAN-MT, constatou irregularidades documentais e estruturais nas fichas de registro e controle de aulas teóricas, sem anotações dos horários iniciais e finais das aulas, identificação e assinatura do instrutor, bem como nas fichas de aulas práticas de direção veicular, não constando dados importantes para comprovação da carga horária exigida.

6. A ausência de assinaturas, horários e registros de frequência nas fichas individuais de controle de aulas demonstra a inobservância do art. 3o da Resolução 358/2010-CONTRAN, que exige o correto preenchimento e arquivamento da documentação comprobatória do curso. Tais irregularidades indicam a inexistência material de etapas essenciais para a obtenção da CNH, tornando o ato administrativo nulo por vício insanável.

7. A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, conforme previsto no art. 24 da Lei no 7.692/2002 e na Súmula 473 do STF. No caso concreto, o DETRAN-MT, ao constatar irregularidades no processo de habilitação do Recorrente, agiu dentro de sua competência legal ao promover o cancelamento do registro da CNH, nos termos do art. 263, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

8. O fato de o Recorrente ter sido aprovado nas provas teórica e prática não tem o condão de convalidar vícios insanáveis ocorridos em etapas anteriores e essenciais, como a comprovação da frequência e do aproveitamento na carga horária mínima exigida pela legislação.

9. A alegação de que a responsabilidade pelas falhas seria exclusivamente da autoescola não exime o Recorrente das consequências da irregularidade, pois a validade de sua CNH depende da lisura e conformidade de todo o processo que lhe deu origem. Ademais, cabia ao Recorrente o ônus de comprovar a regularidade de seu processo de habilitação e a inexistência das irregularidades apontadas (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desi
ncumbiu.

10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando que o ato administrativo de cassação da CNH do Recorrente foi legítimo, pois decorrente da constatação de irregularidades insanáveis no processo de habilitação e realizado após regular processo administrativo, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do DETRAN-MT.

11. Ausente o ato ilícito, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar. Eventuais transtornos ou aborrecimentos suportados pelo Recorrente em decorrência da cassação de sua CNH são consequências da própria irregularidade que viciou a obtenção do documento, não podendo ser imputados ao órgão de trânsito que agiu para corrigir a ilegalidade.

12. A sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC,

não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025